Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721976-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE GONTYJO DO COUTO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSANE GONTYJO DO COUTO contra decisão (ID 236302481) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0714461-07.2023.8.07.0018, proposto em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Diante disso, REJEITO a impugnação do executado quanto ao valor dos honorários sucumbenciais. Ante todo o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do INAS, tão somente para deferir a exclusão das astreintes. Deixo de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, posto que a exclusão das astreintes foi fato superveniente à apresentação dos cálculos. Por outro lado, CONDENO o INAS ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o excesso alegado quanto aos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Nos termos do Tema 28, do STF, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, que fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor", determino o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Assim, em atenção à planilha do executado (ID 233153387), com relação à obrigação principal (danos morais), expeça-se RPV no valor de R$ 8.622,40 em favor de ROSANE GONTYJO DO COUTO - CPF: 457.874.171-00. Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV no valor de R$ 1.034,69 em favor de ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO - OAB DF39937-A - CPF: 008.880.781-96. Após, intime-se o INAS/DF para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC.” Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Dessa forma, recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora